Tribunal: TJSP
Processo: 1096359-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança em regresso – Sentença fundamentada – Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Locação para Administração de Estacionamento – Instrumento expresso no sentido de que, qualquer contingência gerada em razão da operação de exploração do Estacionamento, independentemente da data do fato que tenha originado tal contingência, é e sempre será de responsabilidade

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança em regresso – Sentença fundamentada – Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Locação para Administração de Estacionamento – Instrumento expresso no sentido de que, qualquer contingência gerada em razão da operação de exploração do Estacionamento, independentemente da data do fato que tenha originado tal contingência, é e sempre será de responsabilidade exclusiva da BROOKLYN, comprometendo-se ela a reembolsar a autora, caso viesse a ser, de qualquer forma e a qualquer tempo, compelida a satisfazer toda e qualquer contingencia oriunda da operação de exploração do referido Estacionamento – Recusa de pagamento ilegítima – Documentos que conferem verossimilhança às alegações tecidas pela autora na petição inicial – Ausente condição para eventual reembolso, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade, equidade e respeito que devem reger as relações contratuais – Artigos 346, inciso III, e 349 do Código Civil – Sentença mantida.

Recurso não provido.